Tribunal: TJDFT
Processo: 0743727-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO A MENOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NO CURSO DA DEMANDA NÃO CONSIDERADA NA ORIGEM. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 493 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, determinando a restituição à autora, servidora pública, de valores referentes ao imposto de renda e contribuição previdenciária cobrados após a data da aposentadoria, diante do reconhecimento administrativo à isenção em razão de doença grave. A pretensão recursal limita-se ao valor da condenação, o qual os recorrentes entendem equivocado, pois não deduzidos integralmente os valores já ressarcidos na via administrativa. Pedem a redução do valor da condenação a R$ 6.392,85 (seis mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos). Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível tempestivo. Preparo dispensado (Decreto-Lei 500/69).
III. Com razão os recorrentes. Isso porque a sentença se baseou em planilha apresentada pela autora por ocasião da propositura da ação, em 16/08/2021. Não obstante, houve outro ressarcimento na via administrativa no montante de R$ 2.396,90 (dois mil trezentos e noventa e seis reais e noventa centavos), lançado na folha de outubro de 2021, ID 33230212, que não foi considerado na sentença, acarretando condenação em valor superior ao efetivamente devido.
IV. Não assiste razão à recorrida quando afirma que a questão deve ser relegada à fase de cumprimento de sentença. Isso porque o trânsito em julgado torna a sentença imutável, não mais se admitindo a discussão das questões decididas, inclusive o valor, pois não se trata de erro material. Além disso, a matéria relativa ao erro no valor da condenação não se encontra entre aquelas arguíveis em impugnação ao cumprimento da sentença, na forma do art. 525, § 1o, do CPC. Por fim, nos termos do art. 493 do CPC, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”
V. Portanto, o valor da condenação deve ser corrigido para R$ 6.392,85 (seis mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), o qual inclusive não foi impugnado pela recorrida em suas contrarrazões.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reduzir o valor da condenação para R$ 6.392,85 (seis mil trezentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos).
VII. Sem custas e sem honorários, ante a isenção legal e ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.